Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Levinaldo Fernandes de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de agosto de 2019, pôr supostamente ter praticado o delito tipificado no art. 288 e 157, §2o, inciso II e V, §2o - A, inciso I, todos do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
Relata que os réus foram interrogados em 28 de janeiro de 2020, ocorrendo o encerramento da instrução processual, porém ainda aguardam a juntada da carta precatória expedida, para a continuidade do andamento processual.
Frisa que em razão da pandemia ocasionada pela Covíd-19, ocorreu a suspensão dos prazos processuais – físicos e virtuais – segundo determinação da Portaria-Conjunta no 247/2020, todavia, até a suspensão dos prazos já havia decorrido mais de 45 (quarenta e cinco) dias, sem que ocorresse a certificação da juntada das cartas precatórias, tampouco a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, acarretando assim um excesso de prazo, visto que pelo lapso temporal daria tempo para sentenciar o processo.
Aduz que as supostas vítimas não compareceram em juízo para confirmar suas versões, apesar de serem devidamente intimadas, bem como a acusação não conseguiu comprovar o crime da denúncia, haja vista que o paciente apenas confessou a suposta pratica do delito de receptação, portanto, a prisão preventiva não se sustenta.
Explicita que o corréu Vladimir Marques Cunha, encontra-se cumprindo medidas cautelares, desta forma, verifica-se que o paciente possui as mesmas condições favoráveis, motivo pela qual merece o mesmo tratamento.
Sustenta que em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus, o caso do paciente é de liberação, visto a possibilidade de contagio, cabendo a substituição da prisão por medidas cautelares ou pela segregação domiciliar.
Alega que o paciente é réu primário, tem 02 (duas) filhas menores, possui endereço fixo e ocupação licita, bem como bom comportamento prisional.
Desta forma, ante o exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, ou a substituição da prisão cautelar por domiciliar, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id.49188969/49188974).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 50113468). Informações juntadas (Id.51106485/51106486).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Levinaldo Fernandes de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente vale enfatizar que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, admitindo-se análise in limine quanto houver extrema urgência.
Referente ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) (...)
“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (...)
(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"
Desta forma, em informações prestadas pelo juiz singular, verifica-se que a instrução criminal encerrou-se, sendo aberto prazo para apresentação das alegações finais, vejamos:
“(...) Atualmente a instrução criminal está encerrada, as partes requereram vistas para apresentação das alegações finais escritas; (...) É oportuno salientar que trata-se de feito físico com prazos suspensos pelas Portarias Conjuntas da Presidência e da Corregedoria -Geral do TJMT para prevenção ao Covid -19 e neste momento com a implantação do sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) em 6.7.2020 e com a edição da Portaria -conjunta da Presidência e da Corregedoria -Geral do TJMT n.o 428/2020, datada de 13.7.2020, prevendo a reabertura gradual dos edifícios do Fórum neste Estado a partir do dia 27.7.2020, época que será permitido o ingresso de pessoas nos edifícios dos fóruns será feito o procedimento de migração para processo eletrônico ou acesso ao processo físico impulsionando -o e finalizando -o (...)”
Assim, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
Quanto a alegação de que a prisão preventiva não se sustenta, visto a ausência do depoimento das supostas vítimas, bem como a falta de indícios de autoria do delito tipificado na denúncia, trago a baile informações prestadas pela autoridade judiciária:
“(...) em diversas oportunidades foi analisada sobre a liberdade deste réu, ora paciente, indeferidos sob os seguintes fundamentos, réu ostenta antecedentes criminais, é reincidente, em tese, faz parte de organização criminosa para práticas de roubos, atacando patrimônio das pessoas; que em liberdade afrontará a garantia da ordem pública e poderá frustrar aplicação da lei penal. Ademais, as penas máximas previstas nas tipificações criminosas, em tese, são superiores a quatro (4) anos de reclusão; requisito legal que fundamenta a prisão preventiva (CPP, art. 313, I) e nada de novo foi acrescentado pela i. Defesa, apenas reiterações anteriores, destacou uma das últimas decisões indeferidas (impressão da decisão extraída do site do TJ /MT) conforme abaixo:
Ação Penal n.o 14460 -42.2019.811.0002 – Código de Identificação n.o 589207. Tipificação legal: art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o -A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP. Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Réus: Levinaldo Fernandes de Oliveira e outros. Vítimas: Domingos José Rondon e outros. Assunto: Decisão - indeferimento de revogação da Prisão Preventiva. Trata -se de Processo Criminal tendo como denunciados João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Plablo de Oliveira, qualificados nos autos, imputando -lhes a prática dos crimes descritos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o -A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP; recebida à denúncia em todos os seus regulares termos (fls. 290/1); encerrada a instrução criminal com os interrogatórios dos réus, momento que as partes requereram vistas para apresentação das alegações finais escritas, foi defiro (fl. 687), momento que foi publicada a Portaria - Conjunta n.o 247 e Portaria -Conjunta n.o 249, ambas do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor -Geral da Justiça, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, suspendendo os prazos processuais. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, perdurando até a presente data pela eficácia da Portaria -Conjunta n.o 399, datada de 26 de junho de 2020, do Egrégio TJ/MT. Ressaltando, que todos os autos de réus presos desta Unidade Judiciária foi reanalisada a cautelar preventiva; neste em específico, a decisão ficou assim (impressão da decisão extraída do site do TJ/MT), conforme abaixo:
Ação Penal no 14460 -42.2019.811.0002 – Código de Identificação n.o 589207. Tipificação legal: art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o -A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP. Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Pablo de Oliveira. Vítimas: Domingos José Rondon e outros. Assunto: Reanalise das PP do Réu Preso em decorrência da Portaria - Conjunta n.o 247, de 16.03.2020 - TJ/MT e Recomendação do CNJ n.o 62, de 17.03.2020. Em cumprimento a Portaria -Conjunta n.o 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor -Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.o e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020. Estando os prazos processuais suspensos por circunstâncias alheias, passo a analisar quanto à situação prisional dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; já o réu Vladimir Marques Cunha; está em liberdade (fls. 329/30). Verifico que a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; foram reanalisadas no encerramento da instrução criminal (fls. 687 e 719/20), mantendo-se presos por serem reincidentes na prática de crimes e/ou contumazes na prática de crimes, fazem do crime estilo de vida, afronta m diretamente a ordem pública; ademais, caso seja procedente os fatos contidos na denúncia, em sede de dosimetria da pena, o regime a ser fixado é o fechado, negado será o apelo em liberdade; outrossim, não há fato novo que possa levar a uma nova modificação da cautelar provisória imposta aos réus. Assim sendo, mantenho a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira, nas mesmas fundamentações esposadas nesta e decisões anteriores.
Ciências as partes.
Cumpra -se.
Várzea Grande – MT, em 18 de março de 2020 .
Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito.
Neste momento, aporta nos autos, pedido em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, via i. Advogado, requerendo revogação da Prisão Preventiva, em síntese, aduz requerer aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, argumenta diante da notícia da existência de 600 (seiscentos) casos de detentos sintomáticos respiratórios com suspeita de contaminação com o COVID -19, dentro do Presídio Central, teme que seja contaminado.
Instado o Ministério Público manifestou contrário ao pleito, em síntese, aduz que nos autos não há qualquer fato novo capaz de alterar a situação do requerente, o fato praticado pelo réu é de natureza grave, a instrução criminal já encerrou, caso seja condenado o regime a ser fixado é o fechado; neste momento de pandemia falar em liberdade; que seja preso provisório ou definitivo, onde a todos se busca isolamento, constitui indisfarçável contrassenso, prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem deveria estar preso. Por fim, subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, devendo ser mantida a escorreita decisão alhures declinada.
Relatei. Decido.
Quanto ao reiterado pedido de revogação da prisão preventiva em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira; acolho o parecer do Ministério Público. Noto que a i. defesa nada trouxe de novo, ou seja, elementos capazes de modificar os convencimentos anteriores e levasse a um novo juízo sobre a liberdade do réu por medidas cautelares diversas da prisão intramuros. Há de se ressaltar que não se deve levar em consideração apenas os crimes aqui investigados, mas a conduta do réu, sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, é temerosa a sua presença junto das demais pessoas; por fim, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal e a tornozeleira eletrônica inviável, já que sua fiscalização encontra -se com vários problemas conforme foi constatado por esta Vara Criminal; ainda mais, supostamente o réu cometeu os crimes de organização criminosa e roubo duplamente majorado (mediante violência e com grave ameaça à pessoa), fato que por si só afronta a ordem pública; ademais, o réu é contumaz na prática de crimes, inclusive, com antecedentes criminais por ser reincidente. Logo, estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública e obstar Aplicação da Lei Penal.
O suscitado constrangimento ilegal pela cautelar preventiva, não existe mais, a instrução criminal já se encerrou e o julgamento depende da celeridade das partes quanto a apresentação das alegações finais já deliberadas às fls. 687. De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como os fundamentos jurídicos e fáticos, sua segregação é necessária e está dentro da razoabilidade e proporcionalidade; presente o requisito específico tipificado pela Lei n. 12.403/11, qual seja, o inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação.
Ante ao exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, qualificado nos autos, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos fáticos e jurídicos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Inexiste afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado. Houve a implantação do PJE Criminal nesta Comarca de Várzea Grande – MT, logo que for permitido o ingresso das pessoas no edifício do Fórum, está vedado até o dia 17.7.2020, em consonância Portaria -conjunta n.o 400, datada de 28.6.2020, do e. TJ/MT; época que este processo será digitalizado e colocado à disposição das partes para oferecimento das alegações finais.
Intime -se. Cumpra -se.
Várzea Grande - MT, em 07 de julho de 2020.
Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito.
Como se vê acima, o réu Levinaldo Fernandes de Oliveira , via sua i. Defesa postulou a liberdade várias vezes e, em todas elas, após a oitiva do Ministério Publico o qual oficiou pela sua prisão provisória, houve decisão denegatória de sua liberdade por parte deste juízo. Hoje sua prisão se fundamenta na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Ele em tese praticou crimes de organização criminosa e roubo com emprego de arma de fogo, por ser reincidente em crimes desta natureza, na suposta situação de ser condenado o seu regime prisional seria o fechado. Fica consignado que, conforme a praxe, no ato da prolação da r. Sentença será reanalisada uma vez mais a possibilidade dos réus responderem ou não ao processo em liberdade. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação:
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração.
Não sendo comprovado, de pronto, o constrangimento ilegal a que alega estar sendo submetido o paciente, e não preenchidos os requisitos da R.N. 62/2020(CNJ), na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, indefiro a liminar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a justificativa para a adoção dessa medida, informando em que fase se encontra o processo e encaminhar todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar sobre o retorno das cartas precatórias e apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, ademais, esclarecer quanto as medidas tomadas para a não propagação do Covíd-19, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.